Tribunal: STF
Processo: HC 241084
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE  REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2024, por Marcelo Cypriano, advogado, em benefício de José Antonio de Paula, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 6.3.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 893.450/SP, com concessão de ordem, “para determinar a expedição de contramandado de prisão, na hipótese de ainda estar pendente de cumprimento, devendo o apenado ser intimado previamente, nos termos da Resolução n. 474/CNJ” (fl. 168, e-doc. 2). 



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tortura (al. a do inc. I do art. 1º da Lei n. 9.455/1997), em concurso de pessoas com agente público. Narrou-se no processo:



    “Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia criminal contra os agravantes, 
imputando-lhes a prática do delito tipificado no art. 1º, I, ‘a’ c/c § 4º, I, da Lei Federal n. 9.455/97 (tortura). Após o recebimento da peça acusatória e instrução do feito, o magistrado singular desclassificou a conduta, condenando os agravantes pela prática dos delitos tipificados no art. 3º, ‘i’, da Lei Federal n. 4.898/65 (abuso de autoridade) e 
art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal). JOSÉ ANTONIO DE PAULA, à pena de 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa e RONALDO DE JESUS BARBOSA, à pena de 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. 



    Irresignados, defesa e acusação interpuseram recurso de apelação. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para condenar os agravantes pela prática do delito tipificado no art. 1º, I, ‘a’, da Lei Federal n. 9.455/97. JOSÉ ANTONIO DE PAULA, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e RONALDO DE JESUS BARBOSA, à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da perda do cargo público.



    (...)



    Ressalta-se que, no concurso de agentes, conforme disposição do art. 30 do CP, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. No caso dos autos, a condição de agente público não constitui elemento descrito no art. 1º, I, ‘a’, da Lei Federal n. 9.455/97. Portanto, a consideração da aludida circunstância para majorar a pena do agravante JOSÉ ANTONIO DE PAULA, que não possui a condição de agente público, revela-se ilegal, devendo ser afastado o aumento operado no cálculo dosimétrico.



    (...)



    JOSÉ ANTONIO DE PAULA (art. 1º, I, ‘a’, da Lei Federal 
n. 9.455/97). Atento ao que dispõe o art. 59 do CP, considerando que o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, valoro negativamente a vetorial das circunstâncias do crime, majorando a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, assim como causas de aumento e/ou diminuição da pena. Considerando a presença de circunstância judicial desfavorável, estabeleço o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do CP. Inviável a substituição da pena (art. 44, III, do CP).



    (...)



    Diante do exposto, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, dou parcial provimento ao recurso especial para reduzir as penas dos agravantes, nos termos da fundamentação” (fls. 63-71, e-doc. 2).



    O decreto condenatório transitou em julgado em 17.8.2022 (fl. 76, 
e-doc. 2).



    3. Em 15.2.2024, no julgamento do Agravo de Execução Penal 
n. 0013322-36.2023.8.26.0502, interposto pela defesa de José Antonio de Paula, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – OBJETIVA O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM OU A INTIMAÇÃO PRÉVIA À EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA DA NULIDADE SUSCITADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – INFORMAÇÕES DA SAP SOBRE A EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 56 DO STF E DA RESOLUÇÃO 474/2022 DO CNJ – PRECEDENTES DESTA E. CORTE BANDEIRANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO” (fl. 150, e-doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 893.450/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 6.3.2024, pelo Ministro Joel Ilan Paciornik. Sobre a competência para julgamento da ação penal que tramitou na origem, ficou consignado pelo Relator do apontado ato coator:



    “De início, registra-se que o julgado atacado, ao reconhecer a competência da Justiça Comum, assentou: 



    ‘O reclamo defensivo não procede. JOSÉ foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. De proêmio, cumpre ressaltar que não se vislumbra a nulidade apontada, sendo o MM. Juízo do DEECRIM UR4 competente para executar o presente feito. Como bem explanou o douto Procurador de Justiça: 'efetivamente, a denúncia foi oferecida, recebida e julgada, com a consequente condenação do sentenciado por crime de competência da Justiça Comum, havendo inclusive reforma da sentença pelo STJ. Assim, trata-se da execução de guia de recolhimento expedida pela Vara Criminal de Rio Claro, não podendo subsistir a pretensão de remessa dos autos à Justiça Militar'. De fato, totalmente descabida tal pretensão defensiva." (fls. 150/151). 



    Assim, como visto, não se cogita da incompetência da Justiça Comum para executar o seu próprio julgado, pois a ação penal tramitou na referida justiça” (fl. 167, e-doc. 2).



    5. A defesa suscita a incompetência da Justiça comum para julgamento da causa que envolveu o paciente e o corréu, policial militar, cujo decreto condenatório teria sido proferido na vigência da Lei 
n. 13.491/2017, “a qual modificou a competência da Justiça Militar, tendo nela incluído o julgamento de todos os crimes cometidos por militares em atividade ou em razão dela, previstos tanto na legislação especial quanto na comum, mantendo a exceção aos crimes dolosos contra a vida que fosse cometida por militares contra civis” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que, “nos autos do processo de execução penal, protestou [...] pela incompetência absoluta do juízo comum para processar a demanda, bem como a nulidade de seus atos, e a necessidade de prévia intimação do paciente sem expedição do mandado de prisão para dar início ao cumprimento de pena, o que foi indeferido na totalidade pelo juízo de piso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera ter sido o ato apontado coator “uma decisão esteriotipada e vazia de fundamentos, não enfrentando as teses motivadas quanto à incompetência absoluta do juízo comum para processar a demanda, bem como a nulidade de seus atos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ainda que tenha sido a sentença proferida pela Justiça Comum, o que tornaria o DEECRIM UR4 competente para a execução do feito, no presente caso, há nulidade absoluta não observada no próprio processo principal e que enseja a remessa dos autos à Justiça Militar, eis que o corréu no feito era policial militar quando do cometimento do delito” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o inquérito acostado nos autos e que se propôs a apurar a materialidade e autoria dos fatos fora produzido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, em atividade prevista no artigo 9º do Código de Processo Militar (...) o parquet militar decidiu que os fatos investigados poderiam configurar crime de competência do tribunal do júri, motivo pelo qual, nos termos do que prescreve a Lei Federal 9.299/96, a competência para julgamento seria da justiça comum” (fls. 5 e 6, e-doc. 1).



    Realça, assim, que, “pela denúncia não declinar a existência de crime de competência do Tribunal do Júri, e tendo a lei modificado a competência, deveria o juízo de piso ter remetido os autos novamente ao Juízo Militar, uma vez que com a edição da lei, aquele tribunal passou a deter a competência para processamento e julgamento do feito” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “o novo regramento teria aplicação imediata, e que à época iniciava-se a instrução processual, portanto, não havia sequer sentença condenatória, e de que a regra de perpetuação da jurisdição não poderia ser aplicada aos autos é que se mostra pertinente a declaração de nulidade absoluta da instrução processual, a contar do recebimento da denúncia, por se tratar de atos posteriores promovidos por juízo incompetente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Anota que “referida matéria foi objeto de questionamento em todas as instâncias, contudo, ora restava informada a ausência de poder jurisdicional por parte do juízo de piso e ora o órgão superior indicava a incompetência por entender pela ausência de manifestação no juízo inferior, caracterizando-se assim supressão de instância, motivo pelo qual tal tema não teve seu mérito avaliado” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Observa que, “sobrevindo o trânsito em julgado do feito e operado a competência ao Juízo de Execuções, entende a Defesa ser possível o debate sobre o tema a fim de que não paire sobre o feito a nulidade absoluta acima apontada, a qual pode ser reconhecida em qualquer juízo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Posto isto, requer, diante das peculiaridades do caso, se digne essa Corte Cidadã, conceder a r. liminar de ordem de Habeas Corpus para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste Remédio Heróico, seja determinado ao E. Juízo das Execuções Criminais o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo comum (ou se reconheça de ofício), anulando-se o feito desde o recebimento da denúncia, remetendo-se o feito ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo para prosseguimento em seus ulteriores termos, por ser medida da mais lídima e necessária Justiça!



    Ao final, seja ratificada a liminar outrora concedida, provendo-se o presente writ in torum a fim de que seja reconhecido o direito do paciente de se ver processado pelo juízo competente, tudo em conformidade com a jurisprudência deste E. STF.



    Por fim, caso Vossas Excelências não compartilhem do entendimento acima exposto, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetida ao paciente, negando-lhe os direitos dispostos nas normas constitucionais e infraconstitucionais, pleiteia-se a concessão de Habeas Corpus de ofício” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 208.435, de minha relatoria, com fundamento no caput do 
art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução STF n. 706/2020, com menção aos seguintes processos relacionados: ARE n. 1.384.733; HC n. 215.622; HC n. 219.091; HC n. 219.092 e HC n. 219.093 (certidão de distribuição, e-doc. 4).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. No presente habeas corpus, busca o impetrante desconstituir condenação transitada em julgado, confirmada pelos órgãos judiciais antecedentes depois da interposição de diversos recursos pela defesa, para rediscutir a competência para julgamento da causa. 



    O Ministério Público de São Paulo denunciou, em 24.5.2017, José Antonio de Paula e Ronaldo de Jesus Barbosa pela apontada prática do delito previsto na al. a do inc. I do art. 1º, com a causa de aumento prevista no inc. I do § 4º da Lei n. 9.455/1997, na forma do art. 29 do Código Penal (tortura praticada por agente público, em concurso de pessoas).



    A Ação Penal n. 0010201-20.2016.8.26.0510 tramitou no juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Rio Claro/SP, proferida sentença condenatória pelo Juiz de Direito Caio Cesar Ginez Almeida Bueno, em 10.8.2018, pelas razões de fls. 36-48, e-doc. 2.



    Em 4.2.2020, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo criminal da defesa e deu provimento ao recurso da acusação, “para condenar JOSÉ ANTÔNIO DE PAULA e RONALDO DE JESUS BARBOSA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/1997, JOSÉ ANTÔNIO DE PAULA, às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e, a RONALDO DE JESUS BARBOSA, às penas de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, decretando-se, ainda, a perda do cargo de Policial Militar em relação a RONALDO DE JESUS BARBOSA” (fl. 50, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão foram interpostos recursos especial e extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal estadual. A defesa insurgiu-se contra a inadmissibilidade dos recursos excepcionais pela interposição de recursos de agravo (AREsp n. 1.807.042/SP e ARE n. 1.384.733/SP).



    Em 2.8.2021, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Joel Ilan Paciornik deu parcial provimento ao recurso especial para reduzir as penas dos réus:



    “Passo a refazer a dosimetria da pena. 



    JOSÉ ANTONIO DE PAULA (art. 1º, I, ‘a’, da Lei Federal 
n. 9.455/97). 



    Atento ao que dispõe o art. 59 do CP, considerando que o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, valoro negativamente a vetorial das circunstâncias do crime, majorando a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, assim como causas de aumento e/ou diminuição da pena. 



    Considerando a presença de circunstância judicial desfavorável, estabeleço o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do CP. 



    Inviável a substituição da pena (art. 44, III, do CP). 



    RONALDO DE JESUS BARBOSA (art. 1º, I, ‘a’ c/c § 4º, I, da Lei Federal n. 9.455/97). 



    Atento ao que dispõe o art. 59 do CP, considerando que o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, valoro negativamente a vetorial das circunstâncias do crime, majorando a pena em 1/6 (um sexto). Presente a agravante do art. 62, I, do CP, majoro a pena em 1/6 (um sexto). Reconheço a majorante do art. 1º, § 4º, I, da Lei Federal 
n. 9.455/97, aplicando aumento de 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão. 



    Considerando a presença de circunstância judicial desfavorável, estabeleço o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do CP. 



    Inviável a substituição da pena (art. 44, III, do CP). 



    Mantendo-se os mesmos fundamentos expendidos pela Corte de origem, nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei Federal n. 9.455/97, mantenho a condenação à perda do cargo de policial militar do agravante” (fls. 71-72; e-doc. 2).



    Em 30.5.2022, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por José Antonio de Paula e Ronaldo de Jesus Barbosa, sob os fundamentos de inadmissibilidade de recurso neste Supremo Tribunal contra aplicação da sistemática da repercussão geral na origem e de ausência de prequestionamento quanto à contrariedade ao inc. LIII do art. 5º da Constituição da República (ARE n. 1.384.733/SP). Interposto agravo regimental pela defesa, na sessão virtual de 17.6.2022 a 24.6.2022, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 17.8.2022, trânsito em julgado em 17.8.2022).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 17.8.2022, conforme certificado nos autos, de forma pormenorizada, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Rio Claro/SP, in verbis:



    “a) por r. sentença de 10/08/2018, os réus foram condenados: JOSÉ ANTONIO DE PAULA às penas de 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em 1/15 do salário mínimo vigente na época dos fatos e RONALDO DE JESUS BARBOSA às penas de 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados em 1/15 do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no artigo 3º, alínea ‘i’, da Lei 4.898/65 e artigo 129, ‘caput’, do Código Penal, c.c. artigo 69, também do Código Penal. As penas foram suspensas condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do artigo 77, do Código Penal, devendo os condenados cumprirem as exigências previstas no artigo 78, § 2º, do Código Penal (fls. 555/568);



    b) interpostos recursos, por v. Acórdão de 04/02/2020, foram negados provimento aos recursos defensivos e dado provimento ao recurso ministerial para a condenar JOSÉ ANTONIO DE PAULA e RONALDO DE JESUS BARBOSA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/1997, JOSÉ ANTONIO DE PAULA, às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e, a RONALDO DE JESUS BARBOSA, às penas de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, decretando-se, ainda, a perda do cargo de Policial Militar em relação a RONALDO DE JESUS BARBOSA. V.U. (fls. 681/689). Acórdão transitado em julgado para o Ministério Público em 12/03/2020 (fls. 722);



    c) interposto Recurso Especial em favor dos réus, por r. Decisão de 07/05/2020, NÃO FOI ADMITIDO (fls. 737/738);



    d) interposto Agravo em Recuso Especial, por decisão de 02/08/2021, foi dado parcial provimento ao recurso especial para reduzir a pena de José Antonio de Paula para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, estabelecido o regime semiaberto e a para de Ronaldo de Jesus Barbosa para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime semiaberto, mantendo a perda do cargo de policial militar (fls. 768/776);



    e) interposto Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, por acórdão de 05/10/2021, por unanimidade foi negado provimento (fls. 1028/1029);



    f) opostos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, julgado em 03/11/2021, foi prejudicado o julgamento (fls. 1147);



    g) opostos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, por acórdão de 23/11/2021, foi proferida a seguinte decisão: ‘[...] Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitar os embargos[...] (fls. 1148/1153);



    h) opostos novos Embargos de Declaração, por v. Acórdão de 13/12/2021, foi proferida a seguinte decisão: ‘[...] Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitar os embargos [...] (fls. 1154/1158);



    i) interposto Recurso Extraordinário, por decisão de 07/03/2022, foi negado seguimento, conforme segue: ‘[...] Ante o exposto, quanto ao art. 5º, XXXV e XLVI, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, e em relação ao art. 5º, LIII, da Lei Maior, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não se admite o reclamo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de março de 2022. MINISTRO JORGE MUSSI Vice-Presidente (fls. 1159/1165)’;



    j) interposto Agravo em Recurso Extraordinário, por v. Acórdão de 26/04/2022, foi proferida a seguinte decisão: ‘[...] Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 20/04/2022 a 26/04/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (fls. 1166/1175);



    l) com relação ao Agravo em Recurso Extraordinário, foi proferido despacho em 06/05/2022 determinando a remessa do autos ao Supremo Tribunal Federal. (fls. 1176);



    m) O Agravo em Recurso Extraordinário foi autuado no STF, sob n. 1.384.733/SP, por decisão de 30/05/2022, foi negado seguimento (fls. 1105/1114);



      n) interposto Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário, por v. Acórdão de 27/06/2022, foi proferida a seguinte decisão: ‘[...]Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão da Primeira Turma, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora. Sessão Virtual de 17.6.2022 a 24.6.2022. Brasília, 27 de junho de 2022. Ministra CÁRMEN LÚCIA – Relatora 
(fls. 1115/1124);



    o) com referência a petição juntada no ARE 1384733, em 05/08/2022, em 16/08/2022, foi proferida a seguinte decisão: ‘[...] Pelo exposto, nada há a prover quanto ao requerido na Petição/STF 
n. 51.544/2022. À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Ministra CÁRMEN LÚCIA- Relatora (fls. 1125/1127);



    Certifico, mais, que conforme certidão de fls. 1141, o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal ocorreu em 17/08/2022. 



    Certifico, ainda, que em consulta no site do Superior Tribunal de Justiça, constatei que após a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, foi protocolada petição de Tutela Provisória no Agravo em Recurso Especial 1807042, e por decisão de 05/09/2022, foi indeferido o pedido (fls. 1177/1179). 



    Certifico, finalmente, que consta Habeas Corpus em tramite no Superior Tribunal de Justiça sob n. 764.059/SP” (fls. 74-76, 
e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE  REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como  sucedâneo  de  revisão criminal  (HC 134691AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 140.228-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que  ‘[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal’ (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 236.278-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO  DE  REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 193.112-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE  REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 232.696-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    10. Ademais, esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Relator do Habeas Corpus n. 893.450/SP, pela qual, em 6.3.2024, não conhecido o habeas, todavia concedida a ordem, “para determinar a expedição de contramandado de prisão, na hipótese de ainda estar pendente de cumprimento, devendo o apenado ser intimado previamente, nos termos da Resolução n. 474/CNJ” (fl. 168, e-doc. 2). 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 2.4.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    Assim, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.



    Não há elementos nos autos que comprovem a pretensa ilegalidade nem elemento que autorize a concessão de habeas corpus de ofício com a superação dos óbices apontados. 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora